Tribunal: TJPA
Processo: 0806466-17.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806466-17.2024.8.14.0051

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOAO ANANIAS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou apelação e preservou sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça;

(ii) se houve omissão quanto à análise da restituição em dobro dos valores descontados e à alegação de engano justificável;

(iii) se houve omissão quanto à compensação de valores supostamente disponibilizados ao consumidor;

(iv) se o acórdão deixou de analisar a inexistência ou eventual redução do dano moral arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a validade da contratação e concluiu pela inexistência de prova idônea da relação jurídica, diante da ausência de contrato assinado ou logs técnicos auditáveis capazes de vincular a operação ao consumidor.

5. A alegação de omissão quanto ao Tema 1.061 do STJ não procede, pois o julgado reconheceu que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação por meios probatórios idôneos.

6. A restituição em dobro foi mantida com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida decorrente de contrato não comprovado.

7. Também não se verificou omissão quanto à compensação de valores ou à condenação por danos morais, temas devidamente enfrentados no acórdão embargado.

8. A pretensão da parte embargante evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

“A inexistência de prova idônea da contratação de empréstimo consignado autoriza o reconhecimento da cobrança indevida e afasta alegações de omissão quando tais fundamentos já foram analisados no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível nº 0806466-17.2024.8.14.0051, em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S.A. e embargado JOÃO ANANIAS DE SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão lançado ao id 34295639, por meio do qual a 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela instituição financeira. Foi mantida a decisão monocrática que havia negado provimento à apelação e preservado a sentença de procedência proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por JOÃO ANANIAS DE SOUSA.

O acórdão embargado manteve o reconhecimento da inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 0039248938120200626, bem como a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 e aos ônus sucumbenciais, ao fundamento de que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, pois não apresentou contrato assinado, aceite eletrônico formal ou logs técnicos auditáveis capazes de vincular inequivocamente a operação ao consumidor.

Em suas razões de embargos de declaração, o embargante sustenta, em síntese:

(i) omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ, alegando que o precedente admite a comprovação da autenticidade contratual por perícia grafotécnica ou por outros meios de prova, de modo que o julgador deveria ter analisado o conjunto probatório apresentado, e não apenas a ausência de prova técnica;

(ii) omissão quanto à alegada existência de engano justificável e ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva, defendendo a inaplicabilidade da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC;

(iii) necessidade de restituição ou compensação de eventual valor depositado pela instituição financeira;

(iv) inexistência de dano moral indenizável, por ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial concreta;

(v) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório; e

(vi) prequestionamento dos arts. 489, 927 e 1.022 do CPC, dos arts. 186 e 927 do Código Civil e dos precedentes superiores mencionados.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto: (i) à aplicação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) à suficiência das provas apresentadas pela instituição financeira para demonstrar a regularidade da contratação; (iii) à restituição em dobro dos valores descontados; (iv) à eventual compensação de valores; e (v) à condenação por danos morais e ao respectivo quantum.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso, não verifico qualquer vício integrativo a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à validade da contratação, consignando que a instituição financeira não apresentou contrato assinado ou aceite eletrônico formal, tampouco logs técnicos auditáveis que permitissem vincular, de maneira inequívoca, a suposta operação ao consumidor.

Também registrou que a mera alegação de validação biométrica, desacompanhada de documentação técnica idônea, não se mostra suficiente diante da negativa do consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente.

Assim, não procede a alegação de omissão quanto ao Tema 1.061 do STJ. O entendimento firmado naquele precedente não autoriza a presunção de validade de qualquer contrato bancário contestado pelo consumidor. Ao contrário, reafirma que, havendo impugnação da autenticidade da assinatura ou da contratação, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio jurídico, seja por perícia, seja por outro meio de prova idôneo.

No caso concreto, o acórdão concluiu que os elementos apresentados pelo banco não eram suficientes para demonstrar a contratação válida. Portanto, a controvérsia não decorre da negativa abstrata de utilização de outros meios de prova, mas da insuficiência concreta do acervo probatório constante dos autos.

Também não há omissão quanto à restituição em dobro. O acórdão embargado foi claro ao manter a devolução dobrada com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da cobrança indevida realizada sem comprovação da relação jurídica que lhe daria suporte. A cobrança de parcelas de empréstimo consignado não demonstrado, incidente sobre verba de natureza alimentar, configura falha grave na prestação do serviço e afasta a tese de engano justificável.

Quanto ao pedido de compensação ou restituição de valores supostamente disponibilizados ao consumidor, igualmente não há vício a sanar. O acórdão embargado consignou que os extratos bancários juntados aos autos não evidenciaram a efetiva disponibilização do valor alegadamente liberado, tampouco comprovaram a quitação de contrato anterior. Ausente prova segura do repasse do numerário, não há base fática para determinar compensação.

No tocante ao dano moral, a matéria também foi enfrentada. A condenação foi mantida em razão dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário de consumidor idoso e hipossuficiente, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo porque atinge verba de natureza alimentar. O valor de R$ 10.000,00 foi considerado proporcional às peculiaridades do caso, sem configurar enriquecimento indevido nem se mostrar excessivo frente ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Percebe-se, portanto, que o embargante pretende, sob a roupagem de omissão, rediscutir o mérito da decisão colegiada e obter novo julgamento da causa, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não configura omissão, contradição ou obscuridade. A decisão judicial não está obrigada a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já apresentou fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, ficam prequestionadas as matérias suscitadas, nos limites da fundamentação acima exposta, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2026